Tribunal: STF
Processo: Rcl 59614
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Conforme relatado nas decisões anteriores:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, nos autos do Processo de Cumprimento de Sentença nº 0702633-90.2022.8.07.0004, com a finalidade de suspender ato que determinou a reintegração de posse no processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828-TPI.



    Este feito veio a mim distribuído por prevenção em relação à Rcl 53896, a qual tratava de decisão nos mesmos autos de origem (nº 0702633-90.2022.8.07.0004). À época (2020) foi deferida liminar , mas, no mérito foi julgada prejudicada, em 14.11.2022, por perda superveniente do objeto, porque a decisão paradigma na ADPF 828 TPI ((DJe 9.12.2021 e 7.4.2022)vigeu até 31.10.2022.



    Lembro do relato na Rcl 53896 que “cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, em fase de cumprimento de sentença. O reclamante alega ser terceiro interessado vez que comprou terreno, o qual supostamente é fruto de discussão possessória que desconhecia.  



    Informa-se que, após 10 (dez) meses da compra do imóvel, foi surpreendido com um mandado de reintegração pelo suposto proprietário. Aduz que todo o seu patrimônio foi investido nas benfeitorias feitas no terreno e que, em sendo despejado, ficará em situação de vulnerabilidade. 



    Sustenta-se que o juízo indeferiu o pedido referente à confrontação e demarcação dos terrenos a fim de provar que há divergência sobre a parte do imóvel a ser reintegrada.”



    O reclamante renova na presente reclamação sua pretensão em obstar os efeitos de determinação expropriatória do juízo reclamado.



    Alega que o regime de transição determinado na ADPF 828-TPI não está sendo cumprido.



    Informa que “a área sob demanda, é área irregular, onde ainda existe conflito fundiário com o governo do Distrito Federal, especialmente na área do imóvel do RECLAMANTE, que teve uma boa parte da área parcelada irregularmente pela BENEFICIÁRIA” (eDoc 1, p. 3).



    Argumenta que a decisão proferida na ADPF 828-TPI vale também para outras situações de conflito agrário, não apenas as de desocupação coletiva, sempre que as questões forem originadas na Lei 14.216/2021.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a fim de que se abstenha de cumprir a ordem judicial de reintegração de posse e, no mérito, a confirmação da liminar e manutenção da suspensão mencionada até que o TJDFT implemente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão planária e referendada no julgamento da ADPF Nº 828.  



    Da consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJDFT verifica-se que o processo ficou suspenso até o julgamento do mérito da Rcl 53896. O ato reclamado, de 02.05.2023, é a determinação de expedição do mandato expropriatório (eDoc 5):



    “Já que superados todos os recursos, medidas processuais e irresignações, cumpra-se imediatamente o comando de reintegração de posse. Expeça-se o competente mandado. Fica autorizado o uso de força policial, se necessária, devendo a parte autora fornecer eventuais meios necessários.” 



    Em 09.05.2023 solicitei informações que foram juntadas no eDoc 11.



    Em 1º.06.2023 julguei prejudicada a liminar requerida e determinei fosse completada a instrução com a citação da parte beneficiária e vista à PGR.



    A contestação foi apresentada no eDoc 16.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 45):



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO DESRESPEITO À ADPF 828/DF. NO PARADIGMA ESSE E. STF ESTABELECEU DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA RETOMADA NAS REMOÇÕES COLETIVAS DE PESSOAS VULNERÁVEIS. O CASO CONCRETO SE REFERE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUAL, HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO PARADIGMA INVOCADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada:



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.  



    Conforme se depreende da leitura do ato reclamado e das informações prestadas pelo Juízo reclamado verifica-se que a questão tratada nos autos diz respeito a ação de natureza individual. Em nenhum momento determina qualquer providência que esteja em desacordo com a ADPF 828.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52043 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF nº 828/DF, haja vista que o presente caso diz respeito a interesse individual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 54381 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)  



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante não possui aderência estrita com o debate no paradigma da ADPF nº 828/DF - na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 55492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)  



    A questão posta nos presentes autos, qual seja, reclamação de natureza individual contra cumprimento de ordem de reintegração de posse já em fase de cumprimento de sentença, não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, mormente em sua quarta tutela, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.  



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.  



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente